Tribunal: CARF
Processo: 11516.725030/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.725030/2017-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.570 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
MUNICÍPIO DE ORLEANS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. VIOLAÇÃO AO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INCORRÊNCIA.
Verificado que o auto de infração apresenta detalhadamente a metodologia de
cálculo e as fontes utilizadas para a constituição do crédito tributário, descabe
alegação de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.
MULTA
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO CARF.
A análise de matéria relativa à constitucionalidade de lei é vedada ao Carf,
conforme dispõem o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, e a Súmula Carf
no 2.
MATÉRIA ESTRANHA AO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.
INEXISTÊNCIA DE LIDE.
Não tendo sido a matéria objeto de ato administrativo passível de impugnação
pelo interessado, descabe trazê-la à apreciação em sede recursal.
ÔNUS DA PROVA. DESCONSTITUIÇÃO OU ALTERAÇÃO DO
LANÇAMENTO. AFIRMAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA.
A alegação tendente a desconstituir ou alterar lançamento tributário elaborado
segundo a metodologia estabelecida em lei deve ser acompanhada de
elementos probatórios, cuja falta torna insubsistentes as afirmações da
recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.725030/2017-95
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.570 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.725030/2017-95

(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado) e Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Analisa-se recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ/CGE.
O relatório do acórdão recorrido, contendo os elementos necessários à
contextualização do litígio administrativo-tributário, segue abaixo transcrito:
Trata-se de Auto de Infração relativo à falta de recolhimento da contribuição
para o PASEP, nos períodos de janeiro de 2013 a dezembro de 2014, fls. 02 a 09,
por meio do qual foi constituído o crédito tributário no montante de R$
387.176,63, somados o principal, multa e juros de mora.
Relatório Fiscal:
O Autuante faz uma pequena introdução, apresentando o andamento do
procedimento fiscal, elencando as entidades ligadas ao Município, distinguindo-
as entre as que possuem natureza jurídica própria e as que não a possuem:
...

...
No que se refere aos fundos públicos e entidades com personalidade jurídica,
conclui:
...
2.6. Portanto, integram a base de cálculo deste lançamento as receitas
auferidas e as transferências recebidas pela Prefeitura Municipal e pelos
fundos vinculados ao município.
2.7. Os recursos recebidos pelas entidades com personalidade jurídica
própria (autarquias/fundações) não compõem a base de cálculo da
contribuição ao PASEP do ente municipal, uma vez que a tributação
ocorre na própria entidade jurídica.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.570 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.725030/2017-95

...
Sobre a base de cálculo da contribuição ao PASEP, faz, através do item 3 do
Relatório Fiscal - RF, um longo arrazoado, concluindo:
...
3.5. A base de cálculo do PASEP (RECEITAS CORRENTES,
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES e TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL),
de acordo com o ditame legal, constam relacionados no quadro acima.
Notar que contabilmente, as Transferências Correntes estão inseridas no
valor das Receitas Correntes.
3.6. Além das receitas próprias, identifica-se que as transferências de
recursos recebidos, ainda que arrecadadas por distinta entidade pública
(art. 7o da Lei no 9.715/98), também constam do conceito da receita.
3.7. A Lei no 9.715/1998, no seu art. 8o, inciso III, dispõe que a
contribuição ao PASEP será calculada mediante a aplicação da alíquota
de 1% (um por cento) sobre a base de cálculo mensal.
...
Apresenta os valores passíveis de dedução na apuração da base de cálculo da
contribuição, através do item 4 do RF, especificando, através do item 5, as
questões ligadas ao FUNDEB:
...
5.10. Conforme o exemplo deixa claro, somente ocorre fato gerador da
contribuição ao PASEP no momento do recebimento dos recursos do
FUNDEB pelo ente público, afastando a possibilidade de uma possível
bitributação.
...
Ao fim, informa que a base de cálculo foi apurada a partir dos Balancetes
apresentados pelo Município e que o PASEP apurado consta da tabela de fls. 21 e
22, sobre os quais foram acrescidos juros e multas legais.

Impugnação:
Cientificado do lançamento em 01/12/2017, o contribuinte apresentou
impugnação tempestiva, conforme despacho de fl. 240. A impugnação consta das
folhas de 216 a 227.
Traz, inicialmente, considerações sobre contribuintes e base de cálculo da
contribuição, concluindo:
...
Nos termos dos artigos transcritos, para calcular o valor do PASEP,
apura-se o valor das receitas totais do mês, deduzidas aquelas que já
tiveram o PASEP retido. Assim, as bases de cálculo são os valores
mensais: a) das receitas correntes arrecadas; b) das receitas de
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.570 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.725030/2017-95

transferências correntes recebidas; c) das receitas de transferência de
capital recebidas.
No entanto, conforme se vê, a base de cálculo utilizada pelo impugnado
para a apuração do PASEP devido pelo impugnante, está em
desconformidade com a preconizada lei.
...
Alega, através do item 3 da impugnação, a nulidade do auto de infração, que em
seu entendimento, devido aos erros apontados, fere o direito ao exercício do
contraditório e da ampla defesa:
...
Inicialmente, há que ser declarada a nulidade do presente Auto de
Infração referente ao procedimento administrativo fiscal em questão, uma
vez que no mesmo há flamejante incerteza e imprecisão quanto aos
valores apontados, inexistindo comprovação de sua origem, bem como
não há descrição acerca da suposta infração cometida, dificultando,
sobremaneira, o exercício do sagrado princípio constitucional do
contraditório e da ampla defesa, sobejando razões válidas a declaração
de sua nulidade.
Por tais razões, o presente auto de infração deve ser declarado nulo de
pleno direito, motivado pela existência de vício formal, uma vez que não
há descrição pormenorizada e clara da suposta infração cometida pelo
impugnante, o que prejudica o exercício de seu direito de defesa.
...
No item 4 da impugnação, o reclamante pleiteia a dedução dos valores recebidos
a título de transferências de convênios:
...
Sucede que no caso em exame, obrando de forma incoerente e com total
desleixo, o Fiscal da Fazenda Federal que apurou as contribuições do
PASEP, referente ao exercício de 2010/2012, o fez de forma incorreta, em
descompasso com a lei.
Isto porque, não excluiu da base de cálculo do PASEP, os recursos
provenientes de convênios, contratos de repasse ou instrumentos
congêneres recebidos pelo Ente Público Municipal.
...
Através do mesmo item, afirma ser imprescindível a realização de perícia
contábil com o objetivo de se apurar o valor real devido pelo Município.
Já no item 5 da impugnação, reclama da falta da dedução de transferências
repassadas aos consórcios e demais entidades públicas às quais é conveniado.
Questiona os valores relativos ao FUNDEB presentes na base de cálculo da
contribuição, conforme item 6 da impugnação, entendendo já terem tais valores
sido tributados quando do repasse anterior:
...
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.570 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.725030/2017-95

In casu, é de se antever que dos recursos recebidos pelo Município de
Orleans relativos às transferências constitucionais, incluídas os valores
do FUNDEB, já ocorrera à retenção da alíquota de 1% de que trata o art.
8° da Lei Federal n° 9.715/98, portanto, deveriam ter sido deduzidas da
base de cálculo do PASEP, os recursos do FUNDEB, o que não foi feito,
conforme se vê do relatório fiscal e cálculos apresentados no
procedimento administrativo fiscal objurgado, restando. portanto,
impugnados tais valores em sua integralidade.
Ademais, pesando entendimento diverso por este Fisco, ocorre que por ser
obscura e divergente a legislação que guarnece a matéria, em atenção ao
princípio constitucional da legalidade e de que a legislação tributária
deve ser interpretada sempre em favor do contribuinte, a base de cálculo
do PASEP sobre o FUNDEB. deverá ser sobre o valor que efetivamente o
Ente Público recebe quando do rateio dos recursos do FUNDEB, e não
em relação ao quantum vertido para o referido Fundo, via repasse da
União.
...
Se irresigna, no item 7 da impugnação, quanto ao percentual de 75% da multa de
ofício, alegando tratar-se de percentual confiscatório:
...
Portanto, com supedâneo no entendimento suso alinhavado do STF. o qual
perfilado por todos os Tribunais de Justiça do país, é imprescindível seja
reconhecida o caráter confiscatório da multa de ofício aplicada ao
impugnante no importe de 75% , excluindo-a em sua totalidade, sob pena
de flagrante, violação a CRFB/88, ou reduzindo-a para percentuais que
veem sendo arbitrados pela Justiça Pátria na importância máxima de até
10%.
...
Repete no item 8 da impugnação, o pedido de realização de perícia contábil:
...
Em razão de ter sido apontado pelo assistente técnico da municipalidade,
graves equívocos no relatório fiscal ,notadamente no que diz respeito aos
cálculos dos créditos apurados oriundos de recolhimentos a menos para o
PASEP, é imprescindível que o feito seja levado a realização de prova
pericial contábil, urna vez que só assim terá segurança jurídica acerca
dos valores questionados, se legítimos ou não á espécie.
...
Ao fim, apresenta os pedidos de fls. 225 a 227.
É o relatório.
O colegiado, entendendo por incabível a alegação preliminar de nulidade, passou
a decidir sobre o mérito, nos termos a seguir transcritos:
3
Apuração do PASEP
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.570 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.725030/2017-95

- Convênios.
O impugnante manifesta-se, também, de forma contrária à inclusão na Base de
Cálculo do PASEP das Transferências de Convênios.
Afirma que o autuante "não excluiu da base de cálculo do PASEP, os recursos
provenientes de convênios, contratos de repasse ou instrumentos congêneres
recebidos pelo Ente Público Municipal".
Sobre o assunto, esclareço que a Lei 12.810 de 2013 realmente alterou o art. 2o
da Lei 9.715 de 1998, possibilitando a dedução na apuração da base de cálculo
do PASEP, os valores de transferências decorrentes de convênio, contrato de
repasse ou instrumento congênere com objeto definido:
Lei no 9.715/1998
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
§ 6o A Secretaria do Tesouro Nacional efetuará a retenção da contribuição para o
PIS/PASEP, devida sobre o valor das transferências de que trata o inciso III.
§ 7o Excluem-se do disposto no inciso III do caput deste artigo os valores de
transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido. (Incluído pela Lei no 12.810 de 2013)
Entretanto, o autuante deixou claro no Relatório Fiscal seriam deduzidos os
valores relativos às transferências de convênios:
...
4.4. Exceção feita às transferências intergovernamentais voluntárias, decorrentes de
convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere com objeto definido, que
deverão ser excluídas da base de cálculo do PASEP a partir de 04/2013, pois estão
abrangidas pelo § 7o do art. 2o da Lei no 9.715/1998, na redação dada pela Lei no 12.810,
de 15 de maio de 2013, devendo o ente transferidor manter os valores transferidos
voluntariamente na base de cálculo de sua Contribuição para o PASEP incidente sobre
Receitas Governamentais e o ente beneficiário deve excluir tais montantes de sua base
de cálculo.(6)
6
1.7.6.1 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
1.7.6.2 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades
1.7.6.3 - Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades
2.4.7.1 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades
2.4.7.2 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
2.4.7.3 - Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades
...
7.1. A Base de Cálculo do PASEP foi composta a partir dos Balancetes Contábeis
apresentados pelo sujeito passivo (ANEXO III) de onde foram extraídos os valores das
RECEITAS
CORRENTES
(inclui
Transferências
Correntes)
e
das
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL recebidas, que estão discriminados na planilha
“PASEP – BASE DE CÁLCULO”, constante do ANEXO II. Esses valores, diminuídos
das transferências recebidas de convênio enquadrados no art. 2o, §7o da Lei no 9.715/98
e das Transferências Efetuadas a outras Entidades Públicas compõe a Base de Cálculo
da contribuição destinada ao PASEP, como consta no ANEXO II. Não ocorreram
transferências do Município de Orleans a outras Entidades Públicas, no período
fiscalizado.
...
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.570 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.725030/2017-95

Além disso, o autuante deduz efetivamente os valores relativos às transferências
de convênios, a partir de abril de 2013, conforme consta no demonstrativo em que
apura a base de cálculo do PASEP, coluna "D" do Anexo II, fls. 26 a 28.
No presente caso, ao contrário do que foi alegado pelo impugnante, o Fisco
deduziu, conforme demonstrado, os valores relativos às transferências de
convênios, não sendo necessária, assim, qualquer alteração na base de cálculo da
contribuição ao PASEP apurada, pelo menos, no que se refere aos convênios.
- Transferências a outras Entidades Públicas.
Quanto à alegação de que os valores transferidos para outras entidades públicas
não foram deduzidos pelo fisco (item 5 da impugnação), não tem razão a
impugnante. O Fisco foi claro em demonstrar que, na verdade, não ocorreram
transferências do Município de Orleans a outras entidades públicas, a serem
consideradas, conforme item 7.1 do Relatório Fiscal.
...
7.1. A Base de Cálculo do PASEP foi composta a partir dos Balancetes Contábeis
apresentados pelo sujeito passivo (ANEXO III) de onde foram extraídos os valores das
RECEITAS
CORRENTES
(inclui
Transferências
Correntes)
e
das
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL recebidas, que estão discriminados na planilha
“PASEP – BASE DE CÁLCULO”, constante do ANEXO II. Esses valores, diminuídos
das transferências recebidas de convênio enquadrados no art. 2o, §7o da Lei no 9.715/98
e das Transferências Efetuadas a outras Entidades Públicas compõe a Base de Cálculo
da contribuição destinada ao PASEP, como consta no ANEXO II. Não ocorreram
transferências do Município de Orleans a outras Entidades Públicas, no período
fiscalizado.
...
Além disso, não logrou êxito o impugnante em demonstrar (provar), na presente
impugnação, a existência de tais valores transferidos para outras entidades
públicas, que devessem ser deduzidos na apuração do PASEP.
Como visto, a matéria tratada na presente lide é, antes de tudo, uma questão de
caráter probatório, pelo que é imperioso ressaltar que, no que diz respeito ao
ônus da prova na relação processual tributária, a idéia de “onus probandi” não
significa, propriamente, a obrigação no sentido da existência de dever jurídico de
provar, tratando-se, antes, de uma necessidade ou risco da prova, sem a qual não
é possível se obter o êxito na causa.
Nos termos do art. 333 do CPC, o ônus da prova cabe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Adaptando-se essa regra ao Processo Administrativo Fiscal, constrói-se o
seguinte raciocínio: por autor, deve ser identificado como a parte, na relação
fisco-contribuinte, titular de determinado direito, que toma a iniciativa de
postulá-lo, mediante a adoção de algum procedimento; e por réu, a parte oposta,
que apresenta resistência ao direito do autor.
Em um processo de lançamento, como é o caso, diante de seu direito (ou poder-
dever) de constituir o crédito tributário, o Fisco exercerá o papel de autor ao
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.570 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.725030/2017-95

proceder à lavratura do auto de infração, contra o qual se insurgirá o sujeito
passivo, na condição de “réu”. Nesse tipo de processo, o ônus de provar a
procedência do lançamento é do órgão fazendário.
A teor do art. 142 do CTN, a pretensão da Fazenda deve estar fundada na
ocorrência do fato gerador e/ou das infrações, cujos elementos constituintes se
supõem presentes e comprovados, atestando a identidade de sua matéria fática
com o tipo legal. Se um desses elementos se ressentir de certeza, ante o contraste
da impugnação, frustra-se a pretensão da Fazenda. Da mesma forma, o sujeito
passivo não tem a obrigação de produzir as provas, recaindo-lhe tão só o ônus,
na medida em que, omitindo-se na produção de provas contrárias às que
ampararam a exigência fiscal, compromete suas possibilidades de defesa.
Na lição de Chiovenda:
“o ônus de afirmar e provar se reparte entre as partes, no sentido de que é deixado à
iniciativa de cada uma delas provar os fatos que deseja sejam considerados pelo juiz,
isto é, os fatos que tenha interesse sejam por este tidos como verdadeiros” [In
“Instituições de Direito Processual Civil”, apud Moacyr Amaral Santos, Primeiras
Linhas de Direito Processual Civil, 11a ed., 2o vol. pág. 349].
Fundada a pretensão da Fazenda Pública nos elementos que dispuser, cabe ao
sujeito passivo apresentar os fatos que possam impedir, modificar ou extinguir o
direito reclamado pelo sujeito ativo. Essa relação processual foi resumida pela
ementa do Acórdão 108-07508, proferido pelo E. Primeiro Conselho de
Contribuintes, transcrita a seguir:
“PAF - ÔNUS DA PROVA – cabe à autoridade lançadora provar a ocorrência do fato
constitutivo do direito de lançar do fisco. Comprovado o direito de lançar cabe ao
sujeito passivo alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos e além de alegá-los,
comprová-los efetivamente, nos termos do Código de Processo Civil, que estabelece as
regras de distribuição do ônus da prova aplicáveis ao PAF, subsidiariamente.”
Vale dizer ainda que, nos termos do inciso III do art. 16 do Decreto no
70.235/1972, o momento oportuno para a apresentação das provas que a autuada
deseje contrapor às carreadas pelo Fisco é por ocasião da impugnação,
ressalvadas as situações previstas no § 4o do mesmo dispositivo.
Em síntese, na falta de comprovação do alegado, deve ser mantido o lançamento.
No presente caso, o Município não apresentou na impugnação qualquer
justificativa ou prova nova, que tivesse o condão de possibilitar o aproveitamento
das referidas transferências. Mantém-se assim, a base de cálculo do PASEP
originalmente apurada pelo Fisco, no que se refere às transferências a outras
entidades públicas.
- FUNDEB.
Da impugnação apresentada, conclui-se que o reclamante discorda dos valores
que deixaram de ser deduzidos pelo Fisco, na apuração da base de cálculo do
PASEP, no que se refere às transferências do/para o FUNDEB.
Observe-se que a base de cálculo da contribuição para o PASEP é dada pela Lei
no 9.715/98:

Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.570 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.725030/2017-95

...
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de
capital recebidas.
...
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão
incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou
em parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Note-se que a norma utilizou-se de termos do Direito Financeiro e busca-se na
Lei no 4.320/64 tais conceitos, encontrando o seguinte, sobre as receitas que
compõem a base de cálculo da Contribuição para o PASEP devida pelas pessoas
jurídicas de direito público interno:
Receitas correntes: assim entendidas todas aquelas destinadas à manutenção e ao
funcionamento dos serviços dos órgãos da Administração Direita e Indireta;
Transferências correntes: recursos financeiros recebidos de outras pessoas de
direito público ou privado, quando destinadas a atender a despesas de
manutenção e funcionamento;
Transferências de capital: recursos financeiros recebidos de outras pessoas de
direito público ou privado, quando destinados à formação de um bem de capital.
Já, no que se refere especificamente ao FUNDEB - Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação, que sucedeu ao FUNDEF, que foi instituído pela Lei n.o 11.494, de 20
de junho de 2007, se extrai da referida lei, que se trata de mero fundo de natureza
contábil, sem personalidade jurídica, que é gerido pelos Estados, pelo Distrito
Federal e pelos Municípios.
Veja-se que a Coordenação-Geral de Tributação da RFB (COSIT) se manifestou
recentemente a respeito dessa questão, por meio da Solução de Consulta no 278
de 01/06/2017, (disponível na íntegra no sítio eletrônico da Receita Federal do
Brasil (RFB) <http://idg.receita.fazenda.gov.br/>), que nos termos do art. 9o da
Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013, tem efeito vinculante no âmbito da
RFB, em relação à interpretação a ser dada à matéria.
Considerando a precisão e profundidade com que foi tratado o assunto, bem
como a sua total adequação ao litígio ora em julgamento, adoto os fundamentos
expostos na citada solução de consulta em sua integralidade, como razão de
decidir, transcrevendo os trechos da mencionada Solução de Consulta relevantes
para o esclarecimento do presente feito:
...
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
21.3.
Em linhas gerais, tanto a participação como a complementação
dos recursos do FUNDEB são transferências intergovernamentais
constitucionais operacionalizadas de modo indireto, já que é criado
um fundo meramente contábil para distribuir recursos a diversas
entidades, devendo seguir a regra das transferências constitucionais e/ou
legais já exposta nesse trabalho. Portanto, seus recursos devem ser
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.570 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.725030/2017-95

inseridos na base de cálculo do ente recebedor (o ente que efetivamente
receber as receitas do FUNDEB) e o ente transferidor deve excluir de sua
base de cálculo os valores repassados. Tendo em vista a complexidade da
sistemática de transferência dos diversos recursos que compõem o fundo,
apresenta-se o tratamento tributário a ser dado para cada espécie de
receita do FUNDEB:
Transferências da União a outros entes federativos que compõem a participação do
FUNDEB
21.3.1.
As transferências efetuadas pela União aos Estados, Distrito Federal
(DF) e Municípios que compõem a participação dos entes federativos ao FUNDEB, a
exemplo do percentual do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), devem ser inseridas na base de cálculo do ente
recebedor, em razão do inciso III do art. 2o, conjugado com o art. 7o da Lei no 9715, de
1998. Também por causa da parte final do referido art. 7o, anteriormente comentado, o
ente transferidor (no caso, a União) deve excluir os valores repassados de sua base de
cálculo;
21.3.2.
Caso a STN retenha alguma dessas parcelas de participação, em razão
do § 6o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, os entes beneficiários, apesar de
obrigatoriamente incluírem os montantes recebidos em sua base de cálculo, deverão
excluir da contribuição devida tais valores retidos. Destarte, como a União já reteve a
contribuição sobre tais parcelas, os valores retidos devem ser deduzidos da contribuição
devida pelo ente recebedor.
Transferências dos Estados e Municípios que compõem a participação do FUNDEB
21.3.3.
Quanto às parcelas de participação das receitas próprias dos
Estados, DF e Municípios transferidas ao FUNDEB, os entes transferidores devem
excluir de sua base de cálculo os valores repassados ao fundo, em razão da parte
final do art. 7o da Lei no 9.715, de 1998. Tais valores sofrerão a incidência da
contribuição quando os entes beneficiados receberem os recursos distribuídos por
meio do fundo.
Transferências da União ao FUNDEB - parcela de complementação
21.3.4.
Quanto à parcela de complementação, por se tratar de transferência
constitucional e/ou legal, quando for transferida para os fundos, a União, segundo o que
preconiza a parte final do referenciado art. 7o, deverá excluir os valores entregues da
base de cálculo da contribuição. Tais valores sofrerão a incidência da contribuição no
ente recebedor dos recursos, quando de sua alocação ao fundo. Caso a União venha a
reter a Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais quando
da transferência aos demais entes, aplica-se o mesmo raciocínio apresentado no item
21.3.2.
Distribuição dos recursos do FUNDEB
21.3.5.
Uma vez distribuídos os recursos dos fundos aos Estados e
Municípios, aqui denominados Receitas do FUNDEB, os entes favorecidos deverão
incluir em sua base de cálculo a totalidade dos valores recebidos (transferências
recebidas), em razão do inciso III do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998. Poderá ser
deduzido do valor da contribuição devida o valor retido pela STN nas
transferências realizadas, em respeito ao § 6o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998,
para que se evite a dupla tributação de recursos, vedada pelo art. 68, parágrafo
único, do Decreto no 4.524, de 2002.
21.4.
Reitere-se mais uma vez que qualquer receita corrente,
transferência corrente e transferência de capital deve compor a base de
cálculo dos entes governamentais, considerando as peculiaridades já
expostas quanto às transferências intergovernamentais."
...
38.

Reforme-se, naquilo em que for contrário a esta Solução de
Consulta, a Solução de Divergência no 02, de 10 de fevereiro de 2009, e a Solução
de Divergência no 12, de 28 de abril de 2011.
...
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.570 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.725030/2017-95

Posta a questão nessa conformidade, quanto a não inclusão na base de cálculo do
PASEP, dos valores próprios do Município transferidos ao fundo (contas
constantes do grupo "9"), fica claro, através do item 21.3.3 da citada Solução
de Consulta, que tais valores não devem constar na base de cálculo do PASEP
apurada pelo ente municipal.
Já em relação às transferências oriundas do FUNDEB, contabilizada na
rubrica 17.24.00.00.00 - Transferências de Recursos do FUNDEB, item 21.3.5 da
Solução de Consulta, fica claro que devem ser adicionados à base de cálculo da
contribuição.
Com efeito, a sistemática de tributação da Contribuição para o PIS/PASEP faz
incidir a contribuição uma única vez sobre todas as receitas do ente público, de
modo a evitar a dupla incidência tributária (art. 2o, parágrafo único, da Lei
Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970; art. 68, parágrafo único, do
Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de 2002, e art. 2o, inciso III, e art. 7o da Lei
no 9.715, de 1998 ).
É por essa razão que o Município deverá incluir na base de cálculo da
Contribuição para o PASEP os valores recebidos do FUNDEB, inclusive as
complementações da UNIÃO, haja vista que a incidência da contribuição sequer
ocorreu nas movimentações anteriores, quer nos Municípios ou Estados.
Ao fim das contas, as receitas que se destinarão ao FUNDEB sofrerão tributação
uma única vez, nos termos do parágrafo único do art. 2o da Lei Complementar no
8 de 1970.
Com base no descrito, constata-se que o autuante se utilizou da mesma
sistemática pregada pela citada solução de consulta.
Os valores constantes da coluna "A" do demonstrativo que apura a base de
cálculo do PASEP, Anexo II, fls. 26 a 28, já estão deduzidos das transferências
para a formação do FUNDEB, conforme exemplo apresentado pelo Fisco na fl.
19. Estão também corretamente incluídos na mesma coluna, os valores recebidos
do FUNDEB (contas 1.7.2.4.01.00.00.00.00), conforme ressaltado no mesmo
exemplo.
Dessa forma, está correta a apuração da base de cálculo do PASEP, quanto aos
valores do FUNDEB.
A contribuinte apresentou recurso contendo, sinteticamente, os seguintes
argumentos.
Relativamente às disposições da Lei no 9.715, de 1998, afirma que:
Para calcular o valor do Pasep, apura-se o valor das receitas totais do mês,
deduzidas aquelas que já tiveram o Pasep retido. Assim, as bases de cálculo são
os valores mensais: a) das receitas correntes arrecadadas; b) das receitas de
transferências correntes recebidas; c) das receitas de transferência de capital
recebidas.
Alega nulidade do auto de infração por imprecisão quanto aos valores apontados,
dificultando o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.570 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.725030/2017-95

Assevera que, após a publicação da Lei no 12.810, de 2013, houve importantes
alterações na forma de arrecadação da contribuição, as quais não foram respeitadas pela
autoridade lançadora, uma vez que esta não excluiu da base de cálculo recursos de oriundos de
convênios, contratos de repasse ou instrumentos congêneres recebidos pelo ente municipal.
Quanto aos recursos alocados ao Fundeb, aduz a recorrente que esses não sofrem
incidência da contribuição, trazendo à colação ementa da Solução de Divergência Cosit pela qual
não haveria incidência de PIS/Pasep sobre tais repasses aos municípios, quando restasse
comprovada a retenção de 1% na fonte, efetuada pela União, na forma do art. 2o, §6o, da Lei no
9.715, de 1998.
A multa de ofício aplicada é tida pela contribuinte como tendo caráter
confiscatório.
Declara, em seguida, a necessidade de realização de prova pericial contábil.
Ao final requer, essencialmente:
a) a declaração da nulidade do auto de infração e;
b) alternativamente à improcedência do feito, ou na eventualidade de seu não
acolhimento, “remessa do feito para posterior fase de liquidação”,
acompanhada do reconhecimento do caráter confiscatório da multa de ofício;
que o cálculo da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep se dê sobre o
que a impugnante [recorrente] efetivamente recebe quando do rateio dos
custos do Fundeb e não em relação ao quantum vertido ao fundo, via repasse
da União; que se for constatado no decorrer do processo a existência de valor
a maior recolhido pela impugnante [recorrente] em favor da Fazenda Pública
Federal, seja feita compensação com os débitos apreciados no feito e, havendo
excesso, com os constantes de Gfips vincendas.
c) não sendo atendidos os pedidos anteriores, que seja assegurado à impugnante
[recorrente] direito ao parcelamento nos termos da Lei no 12.810, de 2013,
bem como lhe sejam dados os benefícios da Lei no 8,218, de 1991;
d) produção de meios de prova e indicação de assistente técnico.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso voluntário tempestivo
deve ser conhecido.
A contribuinte se insurge contra decisão da DRJ/CGE que manteve o auto de
infração de fl. 2 e ss., datado de 30.11.2017.
Inicialmente, afasto a alegação de nulidade do feito, uma vez que a afirmação de
incerteza e imprecisão de valores, bem como de inexistência de comprovação de origem e de
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.570 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.725030/2017-95

descrição da infração, é completamente destituída fundamento, o que se extrai facilmente da
leitura da peça constitutiva do crédito tributário.
Verifico, em seguida, que a recorrente afirma não terem sido excluídos da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep do ente municipal, pela autoridade autuante, os valores
relativos a convênios, contratos de repasse ou instrumentos congêneres recebidos.
É necessário salientar que a mesma alegação foi levada à instância julgadora
precedente, sem qualquer prova ou demonstração de sua ocorrência, situação que ora se repete
diante deste colegiado.
Desse modo, as afirmações desacompanhadas de qualquer prova documental não
se qualificam a desfazer o competente lançamento.
Outrossim, observa-se idêntica circunstância no que se refere à afirmação de que a
autoridade fiscal não teria deduzido as transferências efetuadas pelo autuado a outras entidades
públicas, afirmação também reproduzida sem que a prova tenha sido anexada aos autos.
Neste ponto, verifica-se que a recorrente, em essência, transcreveu a peça de
impugnação, pelo que a insurgência contra a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep sobre
os recursos alocados ao Fundeb segue mesma linha.
A DRJ/CGE estabeleceu os devidos parâmetros para a análise do tema,
reafirmando as conclusões oriundas da Solução de Consulta no 278, de 2017, conforme abaixo
consignado:
Posta a questão nessa conformidade, quanto a não inclusão na base de cálculo do
PASEP, dos valores próprios do Município transferidos ao fundo (contas
constantes do grupo "9"), fica claro, através do item 21.3.3 da citada Solução
de Consulta, que tais valores não devem constar na base de cálculo do PASEP
apurada pelo ente municipal.
Já em relação às transferências oriundas do FUNDEB, contabilizada na
rubrica 17.24.00.00.00 - Transferências de Recursos do FUNDEB, item 21.3.5 da
Solução de Consulta, fica claro que devem ser adicionados à base de cálculo da
contribuição.
Com efeito, a sistemática de tributação da Contribuição para o PIS/PASEP faz
incidir a contribuição uma única vez sobre todas as receitas do ente público, de
modo a evitar a dupla incidência tributária (art. 2o, parágrafo único, da Lei
Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970; art. 68, parágrafo único, do
Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de 2002, e art. 2o, inciso III, e art. 7o da Lei
no 9.715, de 1998 ).
É por essa razão que o Município deverá incluir na base de cálculo da
Contribuição para o PASEP os valores recebidos do FUNDEB, inclusive as
complementações da UNIÃO, haja vista que a incidência da contribuição sequer
ocorreu nas movimentações anteriores, quer nos Municípios ou Estados.
Ao fim das contas, as receitas que se destinarão ao FUNDEB sofrerão tributação
uma única vez, nos termos do parágrafo único do art. 2o da Lei Complementar no
8 de 1970.
Com base no descrito, constata-se que o autuante se utilizou da mesma
sistemática pregada pela citada solução de consulta.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.570 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.725030/2017-95

Os valores constantes da coluna "A" do demonstrativo que apura a base de
cálculo do PASEP, Anexo II, fls. 26 a 28, já estão deduzidos das transferências
para a formação do FUNDEB, conforme exemplo apresentado pelo Fisco na fl.
19. Estão também corretamente incluídos na mesma coluna, os valores recebidos
do FUNDEB (contas 1.7.2.4.01.00.00.00.00), conforme ressaltado no mesmo
exemplo.
Dessa forma, está correta a apuração da base de cálculo do PASEP, quanto aos
valores do FUNDEB.
Nesta linha, constata-se que a recorrente duplica, em sua peça recursal, ementa da
Solução de Divergência Cosit no 2, de 2009, cuja reforma foi expressamente indicada no item 38
da Solução de Consulta Cosit no 278, de 2009:
38. Reforme-se, naquilo em que for contrário a esta Solução de Consulta, a
Solução de Divergência no 02, de 10 de fevereiro de 2009, e a Solução de
Divergência no 12, de 28 de abril de 2011.
Dessa forma, não há reparos a fazer nas conclusões da DRJ quanto à forma de
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep sobre as transferências oriundas do Fundeb.
Noutra volta, a caracterização de efeito confiscatório da multa de ofício aplicada,
cuja inconstitucionalidade é objeto de alegação pela recorrente, não pode ser analisada por este
colegiado, em respeito à Sumula Carf no 2, de 2016.
Entendo ser igualmente impassível de acolhimento por esta instância a matéria
relativa ao pedido alternativo de compensação administrativa de supostos valores em favor da
recorrente que viessem a ser identificados no curso do processo, bem como a forma de
compensação desejada pelo recorrente e a admissibilidade de parcelamento dos débitos,
temáticas absolutamente estranhas ao ato administrativo combatido.
Por fim, o pedido genérico de realização de perícia contábil não se faz merecedor
de acolhimento, em razão da ausência de identificação de dúvida razoável sobre matéria de fato,
mormente no contexto da falta de apresentação de qualquer indício probatório nesse sentido.
Conclusão
Tendo por base os fundamentos acima, voto pelo afastamento da preliminar de
nulidade e pelo indeferimento integral do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho

Fl. 302
DF CARF MF
Original